Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA. IMÓVEL CEDIDO EM FAVOR DO FILHO. CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FINS DE MORADIA. CONSENTIMENTO. COMODATO. AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida em ação de reintegração de posse. 1.1. No apelo, a autora pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial, alegando não ter sido a área do terreno doada aos requeridos, mas cedida a título de comodato verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos está centrada em (i) aferir a presença dos requisitos legais para reintegrar a autora na posse de imóvel, no qual alega ocorrer a perda da posse por ato ilícito dos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de ação de reintegração de posse, a legislação processual garante ao possuidor ser reintegrado na posse, em caso de esbulho (art. 560 do CPC), mediante comprovação da posse, o esbulho praticado, assim como a dada na qual a perda da posse ou o ato ilícito ocorreu (art. 561, incisos I a IV, do CPC). 3.1. A autora afirma ter adquirido os direitos sobre o imóvel objeto dos autos e cedido, a título de comodato verbal gratuito, parcela do terreno aos requeridos, sobrevindo o esbulho a partir da ciência de anúncio de venda do bem. 3.2. Todavia, de acordo com as provas dos autos, notadamente a partir da colheita dos depoimentos das testemunhas, a parte autora deixou de exercer a posse sobre parcela do terreno ao cedê-la ao seu filho e esposa, ora requeridos, a fim de ambos constituírem residência, a qual restou estabelecida a partir da construção de imóvel residencial na área cedida. 3.3. Ademais, conforme ressaltou a sentença recorrida, descabido a parte autora alegar existir “empréstimo de parcela do terreno”, a título de comodato verbal, quando ofereceu o imóvel com a finalidade de o filho e esposa, ora apelados, estabelecerem moradia, inclusive admitindo e consentindo com a construção de imóvel residencial na área, não havendo falar em restituição da posse do terreno em decorrência de suposto empréstimo. 3.4. Portanto, considerando não ter a parte autora logrado comprovar a posse sobre o imóvel, tampouco o esbulho praticado pelos requeridos, os quais demonstraram a melhor posse sobre a área na qual residem, fornecida pela própria autora e seu cônjuge para construção de imóvel residencial ao seu filho e nora, ora apelados, correta a sentença ao julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. A falta de comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, em particular a ausência de demonstração da posse sobre o imóvel no qual os requeridos fixaram residência, cujo terreno fora cedido pela própria autora, a situação resulta na rejeição do pedido de reintegração de posse, porquanto inexistente qualquer esbulho”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 560 do CPC; art. 561, incisos I a IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07049732820188070010, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.